Tribunal: TJSP
Processo: 0014180-96.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Preliminar alegando superveniência de decadência pela ausência de representação – Inocorrência – Processo em que a denúncia já havia sido recebida, com clara manifestação do ofendido em ver os agentes processados – Mérito – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das vítimas e policiais, não maculada pelas

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – Preliminar alegando superveniência de decadência pela ausência de representação – Inocorrência – Processo em que a denúncia já havia sido recebida, com clara manifestação do ofendido em ver os agentes processados – Mérito – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das vítimas e policiais, não maculada pelas pueris e desencontradas negativas de autoria – Dosimetria – Pena-base corretamente exasperada em razão das circunstâncias do crime e prejuízo causado – Regime intermediário – Abrandamento – Insuficiência – Substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva – Cabimento – Réus hipossuficientes que podem não cumprir a pena, retirando a efetividade da resposta jurisdicional, mostrando-se mais adequada a prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação. Rejeição da preliminar com parcial provimento dos recursos defensivos.